Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-27.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Declaratória de nulidade. Querela nullitatis insanabilis. Usucapião. Aqui autores que se dizem herdeiros da autora daquela demanda e que não foram intimados pessoalmente. Desnecessidade de habilitação ou intimação pessoal, vez que a primitiva autora falecera após a sentença de procedência. Suficiência da citação por edital. Ora réus que substituíram a demandante tendo em vista cessão de posse.

Ementa:
Declaratória de nulidade. Querela nullitatis insanabilis. Usucapião. Aqui autores que se dizem herdeiros da autora daquela demanda e que não foram intimados pessoalmente. Desnecessidade de habilitação ou intimação pessoal, vez que a primitiva autora falecera após a sentença de procedência. Suficiência da citação por edital. Ora réus que substituíram a demandante tendo em vista cessão de posse. Impossibilidade de discussão do mérito da usucapião. Nulidade inocorrente. Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000643-27.2018.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que são apelantes SUELI
APARECIDA SIMÃO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO JORGE
SIMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), LUIS CARLOS SIMÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e
RITA DE CASSIA SIMAO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ROSILENE
CAMARGO SIMÃO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e VALDECIR
FERNANDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-27.2018.8.26.0028 -Voto no 9818
2
Apelação no 1000643-27.2018.8.26.0028
Apelante: Sueli Aparecida Simão de Oliveira e outros
Apelado: Rosilene Camargo Simão de Oliveira e outro
Comarca: Aparecida
Juiz de primeiro grau: Luciene Belan Ferreira Allemand
Voto no 9818
Declaratória de nulidade. Querela nullitatis insanabilis. Usucapião.
Aqui autores que se dizem herdeiros da autora daquela demanda e
que não foram intimados pessoalmente. Desnecessidade de
habilitação ou intimação pessoal, vez que a primitiva autora
falecera após a sentença de procedência. Suficiência da citação por
edital. Ora réus que substituíram a demandante tendo em vista
cessão de posse. Impossibilidade de discussão do mérito da
usucapião. Nulidade inocorrente. Ação improcedente. Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 222/225, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação declaratória de nulidade (querela nullitatis
insanabilis), condenando os autores a arcarem com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
da causa.
Apelam os vencidos, argumentando, em síntese, uma
vez mais, que a sentença proferida em anterior ação de usucapião
está eivada de nulidade, na medida em que não foram devidamente
intimados para se habilitarem no processo após o falecimento da
então autora, da qual são herdeiros, tendo os ora réus ingressado
naqueles autos como se possuidores com ânimo de dono fossem,
quando na verdade apenas ocuparam o imóvel a título de comodato,
conforme a prova documental apresentada. Postulam, assim, a
procedência da ação, determinando-se seja anulada a matrícula do
imóvel e restabelecido o processo de usucapião à fase de instrução
com as habilitações necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-27.2018.8.26.0028 -Voto no 9818
3
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
recolhimento de preparo.
É o relatório.
O inconformismo não procede.
Como se sabe, a “querela nullitatis” constitui expediente
processual que objetiva a denúncia de nulidades absolutas ocorridas
em processo e que, de tão graves, independe de preclusão.
Dúvida também não há de que a ação anulatória
(querela nullitatis) “é o meio adequado para buscar a anulação de atos
processuais praticados em feito no qual aquele que, necessariamente,
deveria figurar no polo passivo da demanda não foi citado para
integrar a lide, não prevalecendo, quanto a terceiros, a imutabilidade
da coisa julgada” (AgRg no REsp 1233641/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).
Porém, sem a demonstração do vício formal insanável,
não se admite a via com o objetivo de rediscutir e modificar o mérito
de sentença transitada em julgado.
Na hipótese em tela, consta que em 2001 Estela
Camargo Simão, alegando possuí-lo como seu por cerca de 40 anos,
ajuizou ação de usucapião de imóvel localizado à Rua Joaquina
Prado, no 143, na cidade de Aparecida-SP (fls. 29/33).
Em maio de 2002 a então autora peticionou nos autos,
informando que a posse do imóvel usucapiendo foi cedida aos ora
réus (Rosilene e Valdecir), respectivamente filha e genro, e que ali já
residiam desde 1999 com sua permissão (fls. 56/57).
Mais: pleiteou a substituição do polo ativo em prol dos
cessionários e na mesma peça esclareceu que passava a ser apenas
confrontante do imóvel em questão, vez que morava na casa ao lado
(fls. 31).
Em agosto de 2002 foi deferida a substituição
processual (fls. 68), realizando-se a seguir a citação dos
confrontantes e interessados (fls. 106/118). Certidão trasladada a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-27.2018.8.26.0028 -Voto no 9818
4
132 confirma a conclusão do ciclo citatório.
Ouvidas três testemunhas e com a concordância do
representante do Ministério Público, a demanda foi julgada procedente
em agosto de 2006 (fls. 150/154).
Entendem os autores da presente declaratória que o
processo é nulo por falta de citação ou intimação pessoal para que
interviessem naquela demanda, medida cabível já que eram
sucessores da primitiva possuidora do imóvel usucapiendo.
Ocorre que Estela Camargo Simão veio a falecer
somente em abril de 2007, conforme aduzido na inicial. Portanto, não
havia se cogitar da habilitação dos aqui autores, eis que no curso da
usucapião ainda não poderiam se considerar herdeiros de Estela, que
até a sentença possuía plena capacidade para receber as intimações,
como recebeu.
Não eram considerados réus certos, possuindo, quando
muito, eventual interesse de caráter meramente econômico, e nessa
qualidade foram regularmente chamados pela citação por edital.
Em suma, pelos elementos contidos nos autos, não há
mesmo como reconhecer que a ausência de citação ou intimação
pessoal dos autores representou vício insanável do processo de
usucapião, porque não eram litisconsortes necessários.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Em
consequência, elevo os honorários devidos pelos apelantes para 15%
do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada
eventual gratuidade.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator